Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735374-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELSO CARDOSO BORGES JUNIOR RECORRIDO: TIM S/A DESPACHO Concedo o prazo de dois dias para o recorrente comprovar o pagamento tempestivo do preparo recursal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito